Tribunal: TJDFT
Processo: 0730750-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0730750-74.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOSE DA GUIA DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão saneadora proferida em ação de indenização por dano material e reparação por dano moral proposta pelo agravado em razão da alegada má gestão dos benefícios depositados na sua conta individual do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). O agravante suscita preliminar de ilegitimidade passiva com base na tese de que compete ao Conselho Diretor do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) gerir o respectivo fundo. Explica que o Conselho Diretor do fundo do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda por força do Decreto n. 1.608/1995, é o responsável por gerir o modelo de atualização monetária e, como esses dois (2) órgãos não têm personalidade jurídica, conclui que a União deveria integrar a lide para responder pelos valores exigidos na petição inicial. A participação da União provocaria o deslocamento da competência para a Justiça Federal. Defende a aplicabilidade da Súmula n. 77 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese dos autos. Afirma que o prazo prescricional para pleitear o ressarcimento de perdas sofridas em virtude de diferenças de correção monetária em saldo de conta do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) é de cinco (5) anos nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. Alega que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada, ou seja, a data do último depósito, o que teria ocorrido em 1988. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, defende a reforma da decisão agravada. Preparo regular (id 18838402 e 18838403). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento de parte do recurso e apresentou petição em que defende o seu conhecimento integral (id 18878729 e 18780069). O processo foi suspenso para aguardar o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 16 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 19539034). Retornou após o julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça para regular prosseguimento (id 51996820). As partes foram intimadas para manifestarem-se sobre o julgamento do Tema Repetitivo acima mencionado (id 52593396). Manifestação apresentada pela agravada (id 54050486). Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O juízo de admissibilidade exercido nos autos indica que os pedidos relacionados à ilegitimidade do agravante e incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito não podem ser conhecidos por não estarem descritos no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O Tema Repetitivo n. 988 do Superior Tribunal Repetitivo consolidou a tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do Código de Processo Civil e admitiu a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação. A discussão a respeito da ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito não se inclui na hipótese de mitigação estabelecida no Tema Repetitivo acima mencionado em razão da ausência de demonstração da urgência que torne inútil o julgamento da matéria em sede de apelação. Não conheço do agravo de instrumento em relação aos pedidos de reconhecimento de ilegitimidade passiva do agravante e incompetência da Justiça Estadual. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. EFEITO SUSPENSIVO O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A controvérsia consiste em analisar se a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) está prescrita. A prejudicial de mérito de prescrição suscitada pelo Banco do Brasil S.A. tem como base o art. 1o do Decreto n. 20.910/1932. O banco defende a tese de que a pretensão exercida contra os entes públicos prescreve em cinco (5) anos contados da data do ato ou fato do qual originou-se. O prazo de prescrição quinquenal previsto no Decreto n. 20.910/1932 é aplicável somente às pessoas jurídicas de direito público (União, Estados, Distrito Federal, Municípios, autarquias e fundações públicas). Excluem-se as pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta (ou seja, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações). O Banco do Brasil S.A. é uma sociedade de economia mista, portanto o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n. 1.205.277 não se aplica à hipótese dos autos. O Superior Tribunal de Justiça, apesar de ter reconhecido o prazo de cinco (5) anos, ressaltou que a razão de decidir estava vinculada ao fato de tratar-se de ação proposta contra a União, o que atrairia a incidência do art. 1o do Decreto n. 20.910/1932.[1] A prescrição da pretensão submetida à apreciação deve ser analisada à luz do que prevê o Código Civil. Incide o prazo geral de dez (10) anos estabelecido no art. 205 do Código Civil por tratar-se de hipótese sem previsão expressa no art. 206 do Código Civil. Os fatos discutidos na presente demanda ocorreram há tempo considerável. Entretanto, o principal aspecto a ser considerado para a análise da prescrição no caso concreto não é a data em que o alegado ato ilícito foi praticado, mas o momento em que a vítima teve ciência do ocorrido. O art. 189 do Código Civil estabelece que a pretensão surge a partir da violação do direito. Adotou a teoria da actio nata, a qual proclama que a prescrição inicia-se a partir da lesão ao direito.[2] A noção de pretensão utilizada pelo Código Civil deriva do Código Civil alemão e corresponde à ideia de actio nata (direito de exigir uma prestação). Corresponde ao antigo fenômeno da ação em sentido material para os civilistas, porém não se confunde com o direito de ação conceituado no plano processual de direito público.[3] A teoria da actio nata pressupõe duas condições: o direito e a violação desse direito.[4] A vertente objetiva da referida teoria enfatiza a violação sem cogitar o momento em que o titular do direito tem conhecimento da lesão. O Superior Tribunal de Justiça entende que a vertente objetiva provoca inconvenientes de ordem prática e injustiças caso seja adotada indiscriminadamente. Há situações nas quais o titular do direito enfrenta dificuldades para conhecer a lesão em toda a sua extensão, como nas hipóteses de distância entre o titular do direito e o objeto tutelado pelo sistema jurídico ou em que existe algum lapso temporal entre o ato ilícito e o conhecimento da lesão. O Superior Tribunal de Justiça passou a adotar a vertente subjetiva da teoria da actio nata em determinadas hipóteses. Considera que a pretensão nasce quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão, bem como do responsável pelo ilícito, e desde que inexista qualquer condição que o impeça de exercer o direito de ação. É inconcebível que o titular do direito subjetivo violado tenha contra si o transcurso do lapso prescricional em circunstâncias nas quais não detém qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão.[5] A vertente subjetiva da teoria da actio nata foi adotada expressamente pela Súmula n. 278 do Superior Tribunal de Justiça ao registrar que o termo inicial do prazo prescricional é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral na ação de indenização.[6] A diferenciação entre a vertente objetiva e a subjetiva da teoria foi melhor desenvolvida pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial n. 1.836.016. A Terceira Turma registrou que o viés subjetivo possui maior afinidade com as hipóteses de responsabilidade civil por ato ilícito extracontratual, que apresentam prazos de prescrição reduzidos. É necessário adotar a data do conhecimento da lesão como início do prazo prescricional nesses casos para evitar prejuízo desnecessário à parte.[7] A adoção da vertente subjetiva evita o início do prazo prescricional quando o lesado sequer detinha a possibilidade de exercer sua pretensão, o que estaria em descompasso com a finalidade do instituto da prescrição e com a boa-fé objetiva, princípio vetor do Código Civil.[8] O momento da violação do direito deixa de ser o único fator relevante para a apuração do marco inicial da prescrição. A data em que a vítima tem ciência da lesão passa a influir na delimitação do início do prazo sob risco de se punir a vítima por uma negligência que não se configurou. A aparente inércia do titular do direito pode decorrer da absoluta falta de conhecimento do dano em determinadas hipóteses.[9] A contagem do prazo prescricional inicia-se com a violação do direito, conforme preceitua o art. 189 do Código Civil, contudo não antes de o titular ter conhecimento do ato ou fato do qual decorre o seu direito de exigir. O Tema Repetitivo n. 1.150 do Superior Tribunal de Justiça manteve a coerência em relação a esse entendimento e firmou a tese de que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) submete-se ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques. O termo inicial do prazo prescricional no caso concreto é a data do saque dos valores na conta, que ocorreu em 14.11.2014. Não houve prescrição porque a petição inicial foi protocolada em 15.2.2019 e não há elementos que permitam concluir que o agravado tenha conhecido os fatos em momento anterior. Concluo que o Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa e que os argumentos apresentados pelo agravante não são suficientes para afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 23 dezembro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, REsp 1205277/PB, Primeira Seção, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe 1.8.2012. [2] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código Civil comentado. 11. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 572; JORGE NETO, Francisco Ferreira, CAVALCANTE, Jouberto de Quadros Pessoa. A decadência e a prescrição no direito brasileiro. Enciclopédia jurídica da PUC-SP. Celso Fernandes Campilongo, Alvaro de Azevedo Gonzaga e André Luiz Freire (coords.). Tomo: Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Pedro Paulo Teixeira Manus e Suely Gitelman (coord. de tomo). 1. ed. São Paulo: Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, 2017. Disponível em: https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/339/edicao-1/a-decadencia-e-a-prescricao-no-direito-brasileiro. Acesso em 26.4.2023. [3] JÚNIOR, Humberto Theodoro. Distinção científica entre prescrição e decadência. Um tributo à obra de Agnelo Amorim Filho. Revista dos Tribunais, São Paulo, n. 836, p. 49-69, jun. 2005. [4] SAVIGNY, Friedrich Carl von. Sistema del Derecho Romano Actual, tomo IV. Madrid: F. Góngora y Compañia, 1879. p. 10. [5] STJ, REsp 1.460.474/PR, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 3.9.2018. [6] STJ, Súmula n. 278, Segunda Seção, DJU 16.6.2003, p. 416. [7] STJ, REsp 1.836.016/PR, Terceira Turma, Rel.a Min.a Nancy Andrighi (designada para o acórdão), julgado em 10.5.2022 (acórdão não publicado). [8] STJ, AgInt no AREsp 876.731/DF, Terceira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 30.9.2016. [9] STJ, REsp 1.354.348/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 16.9.2014.